Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Leidiane Dias Soares Oliveira Lopes em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor da agravada - Assupero Ensino Superior Ltda. -, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara visando à obtenção de provimento jurisdicional que determinasse a validação do Termo de Compromisso de Estágio (TCE) que apresentara, a fim de ver regularizada a situação da disciplina “Estágio II” (Código 7508-400 - Estágio Curricular), reconhecendo-se, consequentemente, sua aprovação e conclusão do curso universitário de Enfermagem em que está matriculada e frequenta junto à instituição de ensino mantida pela agravada – Universidade Paulista - UNIP. Almeja a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a perenização da medida antecipatória concedida. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que é estudante do curso de Enfermagem oferecido pela Universidade Paulista - UNIP, mantida pela agravada, cuja previsão de término era o segundo semestre de 2023, com colação de grau prevista para o início do corrente ano, provavelmente no 31 do mês em curso. Registrara que seu histórico escolar é permeado de notas elevadas e que está sendo impedida de obter o reconhecimento da conclusão de curso por conta da reprovação, que reputa como indevida, na disciplina cognominada “Estágio II” (Código 7508-400 - Estágio Curricular), a despeito de ter cumprido todas as exigências referente à matéria individualizada, realçando que apresentara à entidade escolar a documentação comprobatória do seu desempenho totalmente satisfatório e da média necessária para a aprovação, colacionando-a, outrossim, aos autos principais. Destacara que promovera a anexação de seus TCEs no sistema mantido pela instituição de ensino superior (IES), depositando o primeiro na data de 28/11/2023, relativo ao estágio realizado em clínica, e o segundo no dia 10/12/2023, atinente ao ato educativo escolar supervisionado desenvolvido em ambiente hospitalar, não tendo sido o derradeiro documento objeto de análise e de validação pela agravada, extraindo-se, daí, sua inércia. Aduzira que outros colegas de classe, que se encontravam na mesma situação descortinada, obtiveram aprovação integral de suas agendas de estágios, ao contrário do que sucedera no seu caso, destacando que deve ser imputada à agravada a culpa exclusiva pelo ocorrido. Ressaltara que o risco da demora caracterizar-se-ia pelo fato de que, caso tenha que esperar o regular trânsito do processo, suportará, indevidamente, o ônus de não concluir o curso de Enfermagem concomitantemente com seus colegas de turma, além de perder a proposta de emprego que lhe fora oferecida pela empresa M.M.K Laboratório de Análises Clínicas Ltda., com previsão de início das atividades no dia 29 de fevereiro de 2024. Defendera que, diferentemente do que consignara o Juízo a quo, todas as circunstâncias e os motivos que levaram à sua reprovação podem ser aferidas nos fólios do caderno processual originário. Salientara que, nada obstante a afirmação de funcionária da agravada, em 20/12/2023, no sentido de que a reprovação teria ocorrido devido à ausência no portfólio de todos os TCEs já validados, em verdade, teria cumprido todas as exigências previstas pela instituição de ensino, não tendo ocorrido a validação apontada por culpa exclusiva da agravada, acentuando, ainda, que teria havido autorização dos próprios funcionários da agravada para que fosse efetivado o envio de suas agendas/portfólios sem as validações/assinaturas nos TCEs. Enfatizara que, na data de 11/01/2024, quando fora realizar a emissão atualizada de seu histórico escolar, deparara-se com o fato de que a agravada, sem qualquer nova justificativa, mantivera a reprovação da disciplina “Estágio II” (Código 7508-400 - Estágio Curricular), exigindo, ainda, que a agravante realizasse nova matrícula para a realização de um novo semestre (2024/1). Frisara, alfim, que promovera a realização de todas as atividades exigidas pela disciplina individualizada, tendo atingido, inclusive, o critério “satisfatório” em instrumento de avaliação parcial de estágio, sendo todos assinados e carimbados pelos professores da agravada, e reprisara o fato de que as validações/assinaturas nos TCEs que apresentara somente não ocorreram em virtude de culpa exclusiva da IES, que não promovera, em tempo adequado, a análise dos documentos de seus discentes. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Leidiane Dias Soares Oliveira Lopes em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor da agravada - Assupero Ensino Superior Ltda. -, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara visando à obtenção de provimento jurisdicional que determinasse a validação do Termo de Compromisso de Estágio (TCE) que apresentara, a fim de ver regularizada a situação da disciplina “Estágio II” (Código 7508-400 - Estágio Curricular), reconhecendo-se, consequentemente, sua aprovação e conclusão do curso universitário de Enfermagem em que está matriculada e frequenta junto à instituição de ensino mantida pela agravada – Universidade Paulista - UNIP. Almeja a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a perenização da medida antecipatória concedida. Do aduzido deriva a constatação que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de lastro apto a legitimar que, em ambiente de tutela de urgência de natureza antecipatória, seja cominada à agravada a obrigação de reconhecer que a agravante suprira toda a carga horária curricular, estando apta a ser aprovada e obter o grau de conclusão do curso no qual estivera matriculada. Alinhado o objeto do agravo, convém ressaltar, inicialmente, que a tutela de urgência almejada pela agravante encerra caráter antecipado, emoldurando-se na dicção do artigo 303 do estatuto processual. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Nesse passo, enfrentar a decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. No caso, não se encontra presente a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, deixando o direito que invocara o agravante desguarnecido de plausibilidade no pertinente à verossimilhança de suas alegações. Consoante se afere da documentação que guarnece os autos no bojo dos quais flui a ação principal, a agravante obtivera[2] a situação “RM – REPROVADO POR MÉDIA” na disciplina “Estágio Curricular” (Código 7508-400) para o período letivo 2023/2. Nota-se, pelo menos nessa análise perfunctória, que, apesar do esforço argumentativo da agravante no tentame de sustentar a tese de que houvera autorização expressa arvorada dos próprios funcionários da agravada para que fosse efetivado o envio de suas agendas/portfólios de estágio sem as validações dos TCEs, não subsiste elemento algum de prova a corroborar o que alinhavara. Isso porque o teor da mensagem[3] invocada pela recorrente como supedâneo de tais ilações enseja, na verdade, interpretação diversa. A preposta da agravada, ao responder à solicitação de outra discente, fora explícita em orientar que, na hipótese de os documentos da acadêmica não terem retornado com a devida validação pelo Setor de Estágio até o termo final para o envio do portfólio de estágio – consubstanciado na data de 18/12/23 –, a aluna efetivasse a postagem do portfólio no sistema com toda a documentação necessária, “além dos TCEs validados e com os termos de finalização sem a validação do setor de estágios (...)”. Da literalidade que estampa o teor da resposta, dessume-se que não houvera orientação para que houvesse o envio do portfólio com os TCEs desguarnecidos de validação, mas tão somente os termos de finalização. Essa constatação é recrudescida, inclusive pela íntegra do contato[4] mantido pela funcionária com a agravante na data de 20/12/2023, em que restara explícito que “[a] reprovação ocorreu porque no portifólio é necessário postar todos os TCEs já validados (...)”, frisando-se, ainda, que os únicos documentos aceitos pelo Setor de Estágio desprovidos de assinatura foram os “relatórios de atividades (EMPRESA e ALUNO)” e que, em consulta à validação dos TCEs da agravante, constatara-se “reprovações nas suas documentações”. Ademais, ainda do teor da conversa entabulada entre a agravante e a funcionária responsável pelo atendimento, sobreleva a inexpugnável apreensão de que “(...) [q]uando um TCE é reprovado, é responsabilidade do aluno adequar a documentação e regularizar junto ao setor de estágios. Com TCEs reprovados pelo setor de estágio, não foi possível validar seu portifólio de estágios. (...)”, de molde que a imputação de culpa exclusiva da agravada pela não aprovação do TCE, ao menos nesse ambiente preliminar de apreciação, também carece de sustentação. Outrossim, cumpre salientar que, no que tange à agenda de estágio de sua colega de turma, ressoa, no mínimo, dissonante a comparação entre as fichas de avaliações, porquanto, ao se pôr vis-à-vis o documento da colega e o da agravante, nota-se a peculiaridade de que a primeira fora avaliada[5] na coluna atinente à “ÁREA: SAUDE HOSPITALAR Hospital, SAMU, PA”, ao passo que a agravante fora escrutinada[6] na “ÁREA: SAÚDE PÚBLICA UBS, Clínica Integrada de Saúde, Ambulatórios, Escolas, Creches”, e, de conformidade com o que alegara a própria agravante, o seu TCE atinente ao estágio em ambiente hospitalar é que não fora validado pela IES. Sob essas premissas afere-se que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, deixando carente de certeza o direito que invocara e obstando sua agraciação com a tutela provisória de urgência que reclamara. A apuração do alegado e a aferição de que, em princípio, não houvera a autorização de submissão do portfólio de estágio contendo TCE desprovido de validação que denunciara em sua peça pórtico, ensejam o reconhecimento de que, no momento, não há estofo apto a ensejar a concessão do provimento antecipatório vindicado. Consoante assinalado, a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, arts. 300 e 303). Assim, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como aludido atributo não se descortina evidente, a tutela de natureza antecipada postulada pela agravante carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar, determinando, pois, seu indeferimento. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada tenha sua higidez preservada em razão da ausência de verossimilhança do direito invocado, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada juíza prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] Histórico Escolar de ID 183515152, fl. 162, dos autos originários. [3] Documento de ID 183515146, fl. 66, dos autos originários. [4] Documento de ID 183515146, fl. 63, dos autos originários. [5] Ficha de avaliação de ID 183515159, fl. 165, dos autos originários. [6] Ficha de avaliação de ID 183515149, fl. 73, dos autos originários.